Tribunal: TJBA
Processo: 0555013-79.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555013-79.2018.8.05.0001

Órgão Julgador:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE:
Estado da Bahia e outros

Advogado(s):

APELADO: Josenei Alves de Souza

Advogado(s): RUBEM CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PERÍODOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar procedente o pedido e condenar o ente público ao pagamento de auxílio-transporte a servidor público estadual, nos moldes do Decreto nº 6.192/1997, relativamente ao período anterior à edição do Decreto Estadual nº 18.825/2019, observada a prescrição quinquenal. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto à alegada litispendência e coisa julgada decorrentes de execução individual de título formado em mandado de segurança coletivo, à necessidade de aplicação da taxa Selic prevista na Emenda Constitucional nº 113/2021 e à impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação em decisão ilíquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: definir se há litispendência ou coisa julgada em razão de execução individual decorrente do Mandado de Segurança Coletivo nº 003818-23.2015.8.05.0000; estabelecer se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da taxa Selic prevista na Emenda Constitucional nº 113/2021; e determinar se a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação é compatível com a natureza ilíquida da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A alegação de litispendência ou coisa julgada não procede, pois a execução individual derivada do mandado de segurança coletivo limita os efeitos patrimoniais ao período compreendido entre a impetração da ação (09/03/2015) e dezembro de 2018, em razão da Súmula nº 271 do STF. Por outro lado, a ação ordinária objeto do acórdão embargado abrange período anterior à regulamentação promovida pelo Decreto Estadual nº 18.825/2019, alcançando parcelas pretéritas que não poderiam ser cobradas no mandado de segurança coletivo, inexistindo identidade de pedidos e causa de pedir.
5. Não há omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, pois o acórdão embargado expressamente determinou a incidência da taxa Selic, uma única vez, a partir de 09/12/2021, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.
6. Assiste parcial razão ao embargante quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois, sendo ilíquida a condenação, a definição do percentual deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado, conforme dispõe o art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
1. A execução individual de título formado em mandado de segurança coletivo não gera litispendência ou coisa julgada em relação à ação ordinária quando os períodos de incidência do direito discutido são distintos.
2. Não há omissão quando o acórdão embargado expressamente determina a aplicação da taxa Selic prevista na Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de sua vigência.
3. Em condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, a definição do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §§2º e 4º, II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 271.

ACORDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
E
MBARGOS
DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº
.
0527209-10.2016.8.05.0001
,
em que figura como embargante
ESTADO DA BAHIA
e embargado
JOSENEI ALVES DE SOUZA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia em
acolher parcialemente
os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.